Tribunal: TJDFT
Processo: 0028193-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LUCROS CESSANTES A PARTIR DA EMISSÃO DO “HABITE-SE” – INADMISSÍVEL - CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2 - O atraso na entrega do imóvel decorreu por mora exclusiva da empresa construtora, em flagrante descumprimento contratual.
3 – “Só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores e não pela mera obtenção do "habite-se", segundo forte entendimento jurisprudencial. 3.1. Quitado o contrato pelo promitente comprador antes do recebimento do bem sem vícios, mostra-se insubsistente a tese da empresa de que houve prévia mora do consumidor.” (Ac. 1.227.656, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Dje: 10/02/2020)
4 – Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer vício passível de ser sanado, porquanto o julgamento restou exaurido em conformidade com o entendimento normativo acerca da matéria.
5 – Não há que se reconhecer da litigância de má-fé pelo Embargado, porquanto tal recurso foi aviado uma única vez.
6 - Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. Unânime.